Tribunal: TJSP
Processo: 2030469-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabilidade
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação ordinária. Assessora parlamentar da Câmara Municipal de Ribeirão Preto (cargo comissionado) exonerada "ad nutum" durante o período gestacional. Decisão agravada que indeferiu antecipação de tutela de urgência requerida pela servidora, visando ser reintegrada no cargo. Legitimidade passiva "ad causam" do Município, porquanto a Câmara Municipal não detém personalidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação ordinária. Assessora parlamentar da Câmara Municipal de Ribeirão Preto (cargo comissionado) exonerada "ad nutum" durante o período gestacional. Decisão agravada que indeferiu antecipação de tutela de urgência requerida pela servidora, visando ser reintegrada no cargo. Legitimidade passiva "ad causam" do Município, porquanto a Câmara Municipal não detém personalidade jurídica. Presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC. Lei que não faz distinção entre os cargos, se efetivo ou comissionado, já que a estabilidade decorre da gestação. Probabilidade do direito que resulta da interpretação dos arts. 7o, inc. XVIII e 39, § 2o, da CF, e 10, inc. II, 'b', do ADCT. Perigo de dano evidente pela cessação dos vencimentos justamente no momento em que deles a agravante mais necessita. Precedentes do STF e deste E. Tribunal de Justiça. Decisão reformada para conceder a tutela de urgência. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2030469-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante VIVIAN
CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA, é agravado MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030469-97.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 17219
Agravo de Instrumento no 2030469-97.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante(s): Vivian Cristina Silva Apolinário
Agravado(a)(s): Município de Ribeirão Preto
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação ordinária. Assessora
parlamentar da Câmara Municipal de Ribeirão Preto (cargo
comissionado) exonerada “ad nutum” durante o período
gestacional. Decisão agravada que indeferiu antecipação de
tutela de urgência requerida pela servidora, visando ser
reintegrada no cargo. Legitimidade passiva “ad causam” do
Município, porquanto a Câmara Municipal não detém
personalidade jurídica. Presença dos requisitos necessários à
concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC.
Lei que não faz distinção entre os cargos, se efetivo ou
comissionado, já que a estabilidade decorre da gestação.
Probabilidade do direito que resulta da interpretação dos arts.
7o, inc. XVIII e 39, § 2o, da CF, e 10, inc. II, 'b', do ADCT.
Perigo de dano evidente pela cessação dos vencimentos
justamente no momento em que deles a agravante mais
necessita. Precedentes do STF e deste E. Tribunal de Justiça.
Decisão reformada para conceder a tutela de urgência.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 35/36 que, em ação ordinária, indeferiu o
pedido de tutela de urgência, por meio do qual se busca a reintegração ao cargo
em comissão “Assessor Parlamentar” com o restabelecimento do seu subsídio,
tendo em vista a gravidez quando da exoneração.
Inconformada, a agravante sustentou, em síntese: a) ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030469-97.2020.8.26.0000 -Voto no
3
estabilidade gestacional; b) a probabilidade do direito foi demonstrada, visto que
o direito da Agravante está consubstanciado na Constituição Federal, artigo 7o,
inciso XVIII, e ADCT, artigo 10, inciso II, alínea “b”, além de entendimento
majoritário do STF; c) o perigo de dano caracteriza-se pelo fato de que a
Agravante encontra-se desempregada e sem condições de recolocar-se no
mercado de trabalho até o nascimento de seu filho; d) pugnou pela concessão de
tutela recursal de urgência para que a Agravante seja reintegrada ao quadro de
funcionários do município ou, então, sejam pagos os valores devidos a Agravante
a título do período de estabilidade gestacional e, ao final, pugnou pelo
provimento do recurso.
O pedido de efeito ativo foi indeferido (fls. 234/237),
sendo apresentada contraminuta (fls. 241/248).
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Ab initio, cumpre obtemperar a legitimidade de parte do
Município agravado. Aliás, sua objeção é inconsistente técnica e juridicamente.
Como não se desconhece, a Câmara Municipal não tem
personalidade jurídica para figurar no polo passivo da relação processual,
devendo o agravado, ente público que detém personalidade jurídica, responder
pela pretensão deduzida contra o Poder Público Municipal.
Desta forma, o agravado detém pertinência subjetiva em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030469-97.2020.8.26.0000 -Voto no
4
relação ao objeto do litígio, razão pela qual se afasta a malfadada alegação de
ilegitimidade passiva ad causam.
No mais, cuida-se de pretensão recursal voltada à reforma
de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória
de urgência.
Para a antecipação da tutela provisória de urgência, é
mister a análise dos pressupostos necessários, a saber: elementos de informação
que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional pretendida não venha no
tempo necessário para assegurar o exercício do direito reivindicado, nos moldes
do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, que assim preceitua:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os
danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se
a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Na hipótese dos autos, estão presentes os requisitos
exigidos para a concessão da tutela de urgência.
A agravante colima o reconhecimento do seu direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030469-97.2020.8.26.0000 -Voto no
5
estabilidade, assegurado às gestantes pelo art. 10 do ADCT. O pedido de efeito
ativo foi indeferido, porquanto se considerou a necessidade de conferir ao
agravado a possibilidade de contradizer as razões constantes da minuta recursal,
privilegiando-se o contraditório e a ampla defesa.
Ocorre que, das razões trazidas, não se entreve
argumentação consistente para adoção da medida extrema exoneração da
servidora , em especial diante de seu estado gestacional.
A questão foi examinada pelo E. Supremo Tribunal
Federal, que a pacificou nos seguintes termos “as servidoras públicas e
empregadas gestantes, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm
direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória
desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme o art.
7o, XVIII, da Constituição e o art. 10, II, b, do ADCT” (RE no 600.173 j.
17/12/2009 Relator Ministro Ricardo Lewandowski).
Tal entendimento se justifica, em síntese, diante da
extensão de determinados direitos sociais inderrogáveis a todos os servidores
públicos (e não apenas aos efetivos) pelo art. 39, § 3o, da Constituição Federal,
dentre os quais a proteção do mercado de trabalho da mulher; e à consideração de
que a estabilidade prevista no art. 10, II, “b”, do ADCT decorre do estado
fisiológico de gravidez, e não de outra causa, daí ser irrelevante o tipo de vínculo
trabalhista da servidora.
Dispõe referido artigo do ADCT que:
Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que
se refere o art. 7o, I, da Constituição:
II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:
b) da empregada gestante, desde a confirmação da
gravidez até cinco meses após o parto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030469-97.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Logo, ainda que o exercício do cargo comissionado seja
marcado pela precariedade, a Constituição Federal, ao assegurar a estabilidade
provisória da gestante, não fez qualquer distinção quanto à natureza do vínculo
firmado entre as partes, de modo que, ao menos em exame perfunctório, entendo
que não cabe ao intérprete restringir o que a Constituição não restringe.
Nesse sentido, daquele mesmo Tribunal:
SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE
CARGO EM COMISSÃO ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88, ART. 10, II,
“b”) CONVENÇÃO OIT No 103/1952 INCORPORAÇÃO FORMAL AO
ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (DECRETO No 58.821/66) -
PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO DESNECESSIDADE DE
PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO ÓRGÃO
PÚBLICO COMPETENTE RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O acesso
da servidora pública e da trabalhadora gestantes à estabilidade provisória, que
se qualifica como inderrogável garantia social de índole constitucional, supõe a
mera confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez,
independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao órgão estatal
competente ou, quando for o caso, ao empregador Doutrina. Precedentes. - As
gestantes quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras,
qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de
caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas
ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou,
ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no
inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário têm direito
público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado
fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, 'b'),
e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7o, XVIII, c/c o art. 39, §
3o), sendo-lhes preservada, em consequência, nesse período, a integridade do
vínculo jurídico que as une à Administração Pública ou ao empregador, sem
prejuízo da integral percepção do estipêndio funcional ou da remuneração
laboral. Doutrina. Precedentes. Convenção OIT no 103/1952. Se sobrevier, no
entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou sem justa causa de que
resulte a extinção do vínculo jurídico-administrativo ou da relação contratual da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030469-97.2020.8.26.0000 -Voto no
7
gestante (servidora pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma
indenização correspondente aos valores que receberia até cinco (5) meses após
o parto, caso inocorresse tal dispensa. Precedentes. (STF 2a T RE no
634.093/DF-AgR Rel. Celso de Mello DJe de 7/12/11).
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CARGO EM
COMISSÃO.
SERVIDORA
GESTANTE.
EXONERAÇÃO.
DIREITO
À
INDENIZAÇÃO. 1. As servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as
contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho,
têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade
provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.
Precedentes: RE n. 579.989-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, Dje de 29.03.2011, RE n. 600.057-AgR, Segunda Turma, Relator o
Ministro Eros Grau, dje de 23.10.2009 e RMS n. 24.263, Segunda Turma,
Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 9.5.03. 2. Agravo regimental a que se
nega provimento. (AI no 804.574/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro
Luiz Fux, DJe 16/9/11).
Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidora
gestante. Cargo em comissão. Exoneração. Licença-maternidade. Estabilidade
provisória. Indenização. Possibilidade. 1. As servidoras públicas, em estado
gestacional, ainda que detentoras apenas de cargo em comissão, têm direto à
licença- maternidade e à estabilidade provisória, nos termos do art. 7o, inciso
XVIII, c/c o art. 39, § 3o, da Constituição Federal, e art. 10, inciso II, alínea b,
do ADCT. 2. Agravo regimental não provido. (RE 420839 AgR, Relator(a): Min.
DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 20/03/2012).
No mesmo diapasão, este E. Tribunal de Justiça tem
reconhecido que a vedação da dispensa arbitrária ou sem justa causa é garantida
também às servidoras ocupantes de função comissionada. Confiram-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Município de Poá.
Gestante. Cargo em comissão de Assessora de Apoio Parlamentar. Exoneração.
Decisão que concedeu a tutela, em parte, para reintegrar a autora no cargo.
Admissibilidade. Inteligência dos arts. 7o, XVIII e 39, § 3o, da CF e art. 10, II,
"b" do ADCT. Lei que não faz distinção entre a natureza do cargo. Decisão
agravada mantida. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2018301-34.2018.8.26.0000; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030469-97.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Câmara de Direito Público; Foro de Poá - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento:
07/05/2018; Data de Registro: 08/05/2018).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ATO
JUDICIAL
IMPUGNADO. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. ATENDIMENTO.
Servidora pública municipal. Cargo em comissão. Demissão superveniente à
notícia de gravidez. Consistência jurídica da alegação relativa ao direito à
estabilidade provisória. Cognição sumária aponta para o direito à estabilidade
da servidora gestante independentemente do regime funcional. Inteligência do
dos artigos 7°, XVIII e 39, § 2o, da CF e art. 10, II, 'b', do ADCT. Precedentes do
STF e desta Corte. Iminência de dano, considerando o caráter alimentar da
verba indenizatória pretendida. Urgência caracterizada. Preenchimento dos
requisitos estabelecidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil. Reforma da
decisão.
RECURSO
PROVIDO.

(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2080607-10.2016.8.26.0000; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 03/08/2016; Data de Registro: 03/08/2016).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA
REITEGRAÇÃO DE SERVIDORA GESTANTE - ADMISSIBILIDADE -
Estabilidade provisória até cinco meses após o parto, inclusive em caso de cargo
em comissão - Entendimento consolidado neste E. Tribunal - Precedentes do E.
S.T.J. - Periculum in mora evidente pela cessação dos vencimentos justamente no
momento em que deles a agravante mais necessita - Presentes os requisitos
legais, de rigor a concessão da tutela de urgência - Decisão mantida - Agravo
desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2021063-57.2017.8.26.0000; Relator
(a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
de Ribeirão Preto - 2a. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
17/05/2017; Data de Registro: 18/05/2017).
Servidora temporária. Município de Santana do Parnaíba.
Dispensa durante período gestacional. Inadmissibilidade. Direito a licença-
maternidade (art. 7o, XVIII) e a estabilidade provisória (ADCT, art. 10, II, "b").
Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal e do E. Superior Tribunal de
Justiça. Sentença confirmada. Critério para juros e correção monetária. Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1000276-23.2016.8.26.0529; Relator (a):
Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de
Santana de Parnaíba - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 13/03/2019; Data de
Registro: 14/03/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030469-97.2020.8.26.0000 -Voto no
9
No mais, impõe-se reconhecer que a lei não faz distinção
entre os cargos, se efetivo ou comissionado, já que a estabilidade decorre da
gestação e não de sua natureza. Ademais, é de se destacar que o caso dos autos
não se enquadra dentre as hipóteses em que há restrição de emissão de
provimento provisório (art. 1o, caput e § 3o da Lei 8.437/92 c/c art. 7o, § 2o da Lei
12.016/2009).
Nesse sentido, ressalte-se que não se trata de extensão de
vantagem pelo Poder Judiciário, mas sim de decisão que resguarda a eficácia de
direito assegurado na Constituição Federal.
Nestes termos, estão presentes os requisitos para concessão
da medida. O perigo de dano resulta do fato de que a exoneração da servidora da
função comissionada implica cessação de seus vencimentos justamente no
momento em que deles mais necessita, em momento sensível de sua vida, em que
seus gastos financeiros são acentuados.
Logo, é de rigor o provimento do recurso para determinar
ao agravado a reintegração da agravante no cargo ou o restabelecimento do
respectivo vencimento, no prazo de 10 (dez) dias, até decisão final do processo
principal.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso de agravo
de instrumento, nos termos acima especificados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030469-97.2020.8.26.0000 -Voto no
10
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator